Tribunal: TJDFT
Processo: 0720807-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de alimentos gravídicos, que fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 40% do salário-mínimo. A parte agravante alegou ausência de comprovação da paternidade, dificuldades financeiras, existência de dois filhos de relacionamento anterior e desproporcionalidade na fixação da verba alimentar. Pleiteou a redução do valor para 10% do salário-mínimo, além da concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a quantia fixada a título de alimentos gravídicos é excessiva à luz do binômio necessidade/possibilidade; e (ii) estabelecer se a existência de outros filhos e despesas ordinárias do agravante justificam a redução da verba alimentar fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de alimentos gravídicos exige apenas indícios de paternidade, conforme o art. 6o da Lei n. 11.804/2008, o que se verifica no caso em virtude do reconhecimento do relacionamento entre as partes.
4. A média mensal de rendimentos do agravante, comprovada por extratos bancários vinculados à plataforma Uber, gira em torno de R$ 5.820,00, sendo a quantia fixada a título de alimentos equivalente a aproximadamente 10% desse valor, o que demonstra compatibilidade com sua capacidade contributiva.
5. A constituição de nova família ou a existência de outros filhos não autoriza, por si só, a redução da obrigação alimentar, sendo necessária a comprovação de efetiva alteração na capacidade financeira do alimentante.
6. A ausência de comprovação de modificação relevante nas possibilidades econômicas do agravante impede a revisão do valor fixado na decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A existência de indícios de paternidade é suficiente para a fixação de alimentos gravídicos, conforme previsto no art. 6o da Lei n. 11.804/2008.
2. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade, sendo legítima a manutenção do valor correspondente a 40% do salário-mínimo quando compatível com os rendimentos comprovados do alimentante.
3. A existência de outros filhos ou despesas pessoais do alimentante não autoriza, isoladamente, a redução dos alimentos se não houver demonstração de alteração substancial de sua capacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.804/2008, arts. 1o e 6o; CC, arts. 1.694, §1o, e 1.699; CPC, art. 98, §5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1310767, 07387504920198070016, 4a Turma Cível, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 10.12.2020, publ. 07.01.2021.